Tribunal: CARF
Processo: 15586.720571/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720571/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS. FERRO FUNDIDO. FERRO E AÇO.
Os produtos laminados planos, nos termos da Nota 1K do Capítulo 72 da TIPI,
não enrolados e que possuam dimensões, largura e espessura, que se
correlacionem do seguinte modo: 1) Largura de pelo menos dez vezes a
espessura, sendo a espessura inferior a 4,75mm; 2) Largura maior que 150mm
e espessura maior ou igual a 4,75mm e 3) Largura de pelo menos duas vezes a
espessura, sendo a espessura maior ou igual a 4,75mm são respectivamente
classificados nos códigos 7212.20.10 e 7211.14.00 (RGI no 1 e 6).
MULTA DE OFÍCIO NATUREZA CONFISCATÓRIA
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), que lhe deram provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720571/2014-10
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração - AI (fls. 66 a 85) sobre o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) contra o qual foi protocolizada
impugnação (fls. 92 a 104).
A descrição sintética do AI é de que houve “Saída de Produtos sem lançamento
do IPI - Inobservância de classificação fiscal e/ou alíquota do IPI”. A ciência deu-se
dia 1o de dezembro de 2014 (fl. 87).
O detalhamento dos valores lançados, bem como a fundamentação legal de cada
rubrica do lançamento encontram-se no bojo do AI, não obstante o teor do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 58 a 65, o qual explica as razões do enquadramento fiscal
diverso, elabora demonstrativos e planilhas com Notas Fiscais - NF e os respectivos
valores a lançar devido à reclassificação fiscal adotada.
Transcreve-se aqui partes do Termo de Verificação Fiscal, onde se explicam as
razões que ensejaram o lançamento tributário ora combatido:
3. DO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL Regularmente atendida a intimação,
verificamos que o estabelecimento adotou classificação fiscal errada em relação a uma
série de produtos classificados com códigos 7214.91.00 e 7214.99.90 da Tabela de
Incidência - TIPI, com alíquota zero. classificação esta equivocada no que se refere ao
enquadramento de produtos denominados "Laminados Planos".
De fato. a referida tabela, na Nota 1, alínea K do Capítulo 72, assim define os laminados
planos, para efeito de classificação fiscal:
...
Não obstante tal definição, o estabelecimento classificou vários produtos contidos na
'Relação do produtos com classificação errada', com medidas dentro das acima
especificadas, como "barra", que também tem sua definição estabelecida na alínea m, da
Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI:
m) Barras: os produtos que não satisfaçam a qualquer das definições constantes das
alíneas ij), k) e i) acima, ...
...
Os " laminados planos" estão classificados nas posições 72.08 a 72.12 da TIPI. e são
tributados pela alíquota de 5% (cinco por cento) no período fiscalizado.
As "barras" estão classificadas nas posições 72.14 e 72.15. sendo a posição 72.14 a
utilizada pelo estabelecimento. Vejamos que a partir de 08 de fevereiro de 2006, os
produtos classificados na posição 72.14 tiveram sua alíquota de tributação reduzida a
zero por força do disposto no artigo 1°, inciso I, do Decreto 5.697/2006.
Portanto, para efeito de incidência do IPI. o critério a se considerar para fins de
classificação fiscal de produtos são as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, base da Nomenclatura Comum do Mercosul e, consequentemente, da
TIPI. conforme estabelece o Decreto-lei n° 1.154, de 10 de março de 1971. Segundo
essas regras, os produtos que atendam as especificações da alínea K, da Nota 1 do
Capítulo 72 da TIPI. são definidos como "laminados planos", tributados a alíquota de
5%.
...
4. DA FALTA DE DESTAQUE DO IPI Os lançamentos de débito realizados
mensalmente pela fiscalização não geraram saldos devedores de IPI, mas tão somente
reduziram seus saldos credores.
No entanto, o erro de classificação fiscal constitui infração conforme o disposto no
artigo 648 do RIPI/10 que determina:
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Art. 548- Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária que
importe em inobservância de preceitos estabelecidos ou disciplinados por este
Regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a
complementá-lo (Lei n°4.502, de 1964, art. 64)' Demonstrou-se. assim, de maneira
inequívoca, que o contribuinte não efetuou o destaque do IPI devido pela saída de
produtos tributados, já que efetuou classificação fiscal incorreta em relação a uma série
de produtos por ele industrializados, havendo a necessidade do lançamento dos débitos
do imposto não destacado, gerando a cobrança da multa estabelecida no artigo 569 do
RIPI/10. conforme a seguir transcrito:
Art. 569. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na respectiva nota
fiscal ou a falta de recolhimento do imposto destacado sujeitará o contribuinte à multa
de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado
ou recolhido (Lei n° 4.502. de 1964. art. 80. e Lei 1.488. de 2007, art. 13).
...
7. MULTA APLICADA O lançamento dos débitos do imposto não foram suficientes
para gerar saldos devedores do imposto, porém, a falta de destaque do valor do imposto
nas respectivas notas fiscais, sujeitará o contribuinte à multa de oficio conforme artigo
569 do RIPI/10.
Portanto está sendo aplicada a multa equivalente a 75 % do valor de IPI não destacado
nas notas fiscais de saída com valor total de R$ 6.377 955.14 (Seis milhões, trezentos e
setenta e sete mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos).”
A impugnação foi protocolizada dia 31 de dezembro de 2014.
O lançamento combatido, multa isolada do IPI não lançado com cobertura de
crédito, decorre de divergência quanto à classificação fiscal adotada pela impugnante
em relação a certos produtos. Reprisando, enquanto a fiscalização classificou os
produtos em Laminados Planos, cuja posição é 72.08 a 72.12 da TIPI (com alíquota de
5% de IPI), a impugnante classificou tais produtos como Barras de ferro ou aço não
ligado, posição 72.14 (alíquota 0%).
Defende que, em se tratando de lançamento e multa isolada, não houve prejuízo
ao Erário, razão pela qual a multa é confiscatória e deve ser abolida por ferir os
princípios constitucionais de vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Argui, em caráter preliminar, a nulidade do AI, por preterição ao direito de
defesa, defendendo que o relatório fiscal limita-se “em trazer uma planilha de
checagem das dimensões para as barras chatas fiscalizadas e, caso atendidas
disposições atinentes aos produtos laminados planos, determinada barra era glosada
pelo fisco. Veja-se, portanto, não ter sido trazido aos autos qualquer elemento de
ordem técnica a implicar na vinculação entre as barras ora autuadas e conceito de
produto laminado plano. Trata-se, portanto, de autuação completamente desmotivada,
na medida em que não traz elementos suficientes a legitimar o reenquadramento
proposto pelo fisco.”
Defende também o não lançamento da multa por suposta falta de previsão legal,
além de, por falta de prejuízo ao Erário, não haver valor devido sobre o qual incida a
multa.
Repetiu a defesa de que a multa isolada se reveste de confisco, conflitando com
os princípios constitucionais da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Finalizou, repetindo a solicitação de nulidade do AI por vício de motivação e
solicitou seja o processo baixado em diligência para que “o fisco apresente, em cada
um dos produtos autuados pela fiscalização, os motivos que ensejaram o seu
enquadramento como produto laminado plano”.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Reiterou que deve ser afastada a cobrança de multa isolada referente ao IPI não
lançado com cobertura de crédito por não ser figura típica e não constar da lei tal
penalidade em caso de recomposição da conta gráfica, e ainda, que se mantida a multa,
seja cancelada ou reduzida a patamares constitucionalmente admitidos, em respeito
aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Em 13 de fevereiro de 2015, a impugnante apresentou aditamento à sua
impugnação, alegando a necessidade de apresentar novos documentos e pela
superveniência de fatos novos, requerendo seu recebimento com fundamento no
princípio da verdade material (fls.207 a 243).
Argumentou também que a nova impugnação encontra-se amparada no art. 16,
§4o e §5o do Decreto no 70.235/72.
Levantou a hipótese, alegando apenas que 30 dias não seriam suficientes para o
levantamento efetuado, de que parte dos produtos objeto de reclassificação tarifária
procedida pela fiscalização estariam acobertados por regimes diferenciados, tais como
o art. 29 da Lei no 10.637/02, que suspende o IPI no caso de produtos utilizados no
setor automotivo/auto peças.
Acrescenta que, após a impugnação original, a empresa recebeu 9 despachos
decisórios não homologatórios de compensações por ela declaradas, todos com base
no saldo credor glosado decorrente do presente auto de infração, e que, portanto, os
despachos representam fato novo e também a necessidade de novos esclarecimentos
acerca do feito.
Por esta razão, também, solicitou sejam julgados juntos este processo e os
demais referentes aos despachos decisórios já referidos, defendendo que o resultado
do presente processo afeta aos demais.
A defesa também repete os argumentos da impugnação original, bem como
acrescenta a defesa referente aos processos envolvendo as compensações não
homologadas.
Trouxe ao presente a diferenciação dos produtos referente à normatização
siderúrgica, bem como defende que esta seja utilizada no balizamento da interpretação
da NCM e TIPI.
De argumento novo, defendeu que, ainda que a classificação fiscal dos produtos
seja revista, sua destinação implica a inexistência de imposto a recolher por força da
suspensão do IPI.
Nesta situação, apresentou as seguintes situações: transferência de produção
entre estabelecimentos (art. 43, X, do RIPI/10); transferência para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus (art. 43,X c/c art. 84 do RIPI/10) e para a
Amazônia Ocidental (art. 43, X c/c art. 96 do RIPI/10); vendas para a Amazônia
Ocidental, Zona Franca de Manaus e demais Áreas de Livre Comércio; vendas para a
indústria automobilística e empresas fabricantes de autopeças, inclusive exportadoras
(art. 136 do RIPI/10); vendas a estaleiros navais (art. 10 da Lei no 9.493/97).
Repete, ao final, todos os argumentos da impugnação original.
Ainda, foi apresentada, em 28 de maio de 2015, nova impugnação (fls. 416 a
438) referente ao processo no 15586.720086/2015-19, mas, segundo a impugnante,
vinculado ao presente.
O enfoque da referida impugnação é o processo no 15586.720086/2015-19, cuja
decisão sofre o efeito do lançamento discutido no presente processo.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a impugnação do
contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2012 IPI. LAMINADOS PLANOS.
Classificam-se como laminados planos os produtos não enrolados, de largura igual a
pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm, ou de largura
superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou
superior a 4,75 mm.
IPI. COBERTURA DE CRÉDITO. MULTA ISOLADA.
É cabível o lançamento de multa isolada pelo IPI não lançado com cobertura de crédito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2012 ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente repisou os mesmos argumentos
utilizados em sua impugnação e solicitou a análise por este Colegiado de legislação
superveniente à lavratura do auto de infração atinente à edição do ADE RFB no06 de 17 de
dezembro de 2014, que deu nova redação ao capítulo 72, nota 1, alínea “k”, primeiro parágrafo.
Essa norma, segundo afirma a Recorrente, teria caráter interpretativo, nos termos do art.4o,
parágrafo único do Decreto no7.660/2011 e art. 106, inciso I, do CTN.
Em julgamento realizado no dia 18 de abril de 2018, o Colegiado achou por bem
baixar o processo em diligência para que a Unidade de Origem apurasse se houve, de fato, saídas
dos produtos objeto da autuação sujeitas à suspensão ou isenção do IPI, e que a Recorrente fosse
instada a comprovar se atendia as condições para o usufruto da suspensão ou a isenção de IPI
alegada.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para
inclusão em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Trata o presente processo de lançamento fiscal decorrente de erro de classificação
de mercadoria. Disso resultou a identificação da saída de produtos tributáveis pelo IPI sem
destaque nas notas fiscais, ensejando, consequentemente, a aplicação da multa de 75%, e redução
dos saldos credores de IPI apurados ao longo do período fiscalizado.
A Autoridade Tributária, utilizando as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado, concluiu que os produtos aos quais a empresa deu saída no período fiscalizado se
tratavam de "laminados planos", classificados nas posições 72.08 a 72.12 da TIPI e sujeitos à
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

alíquota de 5% (cinco por cento) de IPI. Tendo em vista as características dos produtos, entendeu
a Fiscalização que se identificavam adequadamente com a descrição dos laminados planos
constante na Nota 1, alíneas k, do capítulo 72, in verbis:
Capítulo 72 Ferro fundido, ferro e aço Notas.
1.Neste Capítulo e, no que se refere às alíneas d), e) e f) da presente Nota, na
Nomenclatura, consideram-se:
....
k) Produtos laminados planos: os produtos laminados, maciços, de seção transversal
retangular, que não satisfaçam à definição da Nota 1-ij) anterior:
- em rolos de espiras sobrepostas, ou - não enrolados, de largura igual a pelo menos dez
vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75mm, ou de largura superior a 150mm
ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou superiora 4,75mm.
Os produtos que apresentem motivos em relevo provenientes diretamente da laminagem
(por exemplo: ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e os que tenham
sido perfurados, ondulados, polidos, classificam-se como produtos laminados planos,
desde que aquelas operações não lhes confiram as características de artefatos ou obras
incluídos em outras posições.
A Recorrente, por sua vez, entende que os produtos objeto do lançamento se
tratam, em verdade, de "Barras de ferro ou aço não ligado", estando correta a classificação
adotada com os códigos 7214.91.00 e 7214.99.90 da Tabela de Incidência - TIPI, com alíquota
zero. Essa classificação decorreu do seu entendimento de que os seus produtos não se
classificariam em nenhuma das definições específicas constantes nas notas do capítulo 72,
devendo ser aplicada a definição residual constante na alínea m, in verbis:
m) barras - os produtos que não satisfaçam a qualquer das definições constantes das
alíneas ij), k) e l) acima, nem à de fio, e cuja seção transversal, maciça e constante,
tenha a forma de círculo, de segmento circular, oval, de quadrado, retângulo, triângulo
ou de outros polígonos convexos (incluídos os "círculos achatados" e os " retàngulos
modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arcos de círculo
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos.
Portanto, afirma a Recorrente que a classificação de um produto como "barra
chata” se dá de forma residual, quando não satisfeitas quaisquer das definições específicas, das
notas do capítulo 72 da NESH.
Em seu recurso, inicialmente, a Recorrente pugna pelo julgamento conexo do
presente auto de infração com os despachos decisórios que denegaram as compensações
realizadas e o respectivos auto de infração de multa isolada de 50% por insuficiência de crédito.
Não obstante entender que o julgamento dos processos de compensação e multa
isolada de 50% por insuficiência de crédito utilizado em compensação é dependente do resultado
do presente processo, não acolho a presente solicitação do Contribuinte por entender que o
julgamento daqueles processos devem ser sobrestados pelo julgador responsável até o deslinde
final deste processo por força do art. 42 da IN RFB No 1.717/2017. Assim, após a decisão
definitiva, o resultado do processo ora analisado deve refletir os seus efeitos naqueles outros
processos dependentes, sem qualquer prejuízo à defesa do Contribuinte.
Em sede preliminar, a Recorrente solicita a declaração de nulidade do auto de
infração e do acórdão recorrido por falta de motivação. Alega que o Auditor Fiscal fez a
diferenciação entre “barras chatas” e “laminados planos” apenas utilizando as dimensões, sem
utilizar qualquer outro elemento de ordem técnica quanto às características do produto.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Entendo que não assiste razão à Recorrente, pois, no Termo de Verificação Fiscal,
está consignado que a Autoridade Tributária se utilizou das Regras Gerais de Interpretação,
Regras Gerais Complementares (RGC) e notas complementares, todas da Nomenclatura Comum
do Mercosul, para fazer a diferenciação entre os produtos e aplicar a classificação entendida
como a correta, in verbis:
Portanto, para efeito de incidência de IPI, o critério a se considerar para fins de
classificação fiscal de produtos são as Regras Gerais para interpretação do Sistema
Harmonizado, base da Nomenclatura Comum do Mercosul e, consequentemente, da
TIPI, conforme estabelece o Decreto-lei no1.154 de 10 de março de 1971. Segundo
essas regras, os produtos que atendam as especificações da alínea k, da nota 1 do
capítulo 72 da TIPI, são definidos como “laminados planos”, tributados à alíquota de
5%.
Pela análise das notas técnicas que envolvem o caso, percebe-se que esta
estabelece que, além da sua aparência física (forma), o principal elemento de diferenciação entre
os produtos laminados planos e barras chatas é a proporção entre as suas dimensões (espessura e
largura). Assim, ao diferenciar as barras da posição 7214 dos laminados das posições 7208 a
7212, estabelece que a espessura daquelas, considerada em relação à largura, é maior do que a
dos produtos das posições 72.08 ou 72.12, nos termos da nota 1 do capítulo 72, in verbis:
As barras são definidas na Nota 1 m) do presente Capítulo.
As barras desta posição são, em regra, produtos resultantes da laminagem a quente ou
de trabalho de forja de blocos (blooms), palanquilhas (billets) (biletes) e massas
prensadas ou batidas (ferro pudlado); obtêm-se, também, por estiragem ou extrusão, a
quente. Estas barras podem, em geral, distinguir-se de outros produtos laminados,
forjados ou estirados pelas características seguintes:
1)
Têm acabamento e aspecto mais cuidados que as massas prensadas ou batidas
(ferro pudlado) (posição 72.06) e que os blocos (blooms), palanquilhas (billets)
(biletes), barras para tubos (rounds), placas (slabs) e largets (sheet bars) (posição
72.07), isto é, a sua seção transversal é constante e, no caso de seção quadrada ou
retangular, apresentam arestas pontiagudas.
2)
A espessura, considerada em relação à largura, é maior do que a dos
produtos das posições 72.08 ou 72.11.
grifo nosso
Dessa forma, entendo que o Auditor Fiscal se utilizou das Regras Gerais de
Interpretação, Regra Gerais Complementaras e as Notas de Capítulo da Nomenclatura do
Sistema Harmonizado, diferenciando os dois produtos pelas suas formas e dimensões, bem como
pela proporção entre largura e espessura a fim de chegar a classificação que entendeu correta,
por aplicação da alínea k acima transcrita, o que demonstra indubitavelmente a existência de
motivação.
Assim, diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida, encontrando-se
o processo apto para apreciação do mérito.
A questão de mérito abordada no processo não é nova nas turmas desta Câmara
administrativa, tendo inclusive este Colegiado, em composição diferente da atual, já se
manifestado quanto à questão no processo no10640.721511/2014-91, acórdão no3402003.804 de
25 de janeiro de 2017, envolvendo o mesmo Contribuinte e praticamente os mesmos produtos.
Nesse processo, os argumentos apresentados no Recurso Voluntário quanto a matéria foram
basicamente os mesmos que os apresentados no processo ora analisado. Dessa forma, com a
devida vênia, e a fim de esclarecer a matéria objeto da lide, reproduzo os fundamentos do voto
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

proferido pelo Relator Jorge Olmiro no referido acórdão como minhas razões de decidir,
apresentando, em seguida, os devidos adendos ao caso concreto ora analisado.
Gize-se, inicialmente, que de acordo com o RIPI, a classificação fiscal das
mercadorias se materializa em um dos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), que tem por base o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, adotado pelo Brasil por meio do Decreto no 97.409/1988, de 23/12/1988,
DOU de 27/12/1888.
De sua feita, o código é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI), das Regras Gerais Complementares
(RGC) e notas complementares, todas da Nomenclatura Comum do Mercosul. E, de
forma subsidiária, pelas normas explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) de
Designação e de Codificação de Mercadorias, assim como as Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado.
Portanto, a atividade de definição de classificação fiscal é de natureza tributária,
vale dizer, consiste na aplicação da norma tributária ao fato. Portanto, livre está o
auditor fiscal para formar sua convicção a respeito, em que pese ser seu dever cercar-
se do maior número de informações técnicas, mas nunca podendo ir de encontro à
sistemática normativa para a classificação fiscal de mercadorias.
Segundo a NESH na presente subposição 7211.90 abrange:
os produtos semelhantes aos referidos nas posições 72.08 e 72.09, com a diferença,
todavia, de terem uma largura inferior a 600 mm.
As disposições das posições 72.08 e 72.09 aplicam-se, mutatis mutandis, aos produtos
da presente posição, com exceção das relativas à largura (ver também as Considerações
Gerais do presente Capítulo).
Entre os produtos aqui incluídos, podem citar-se as chapas universais (placas*), com
uma largura superior a 150 mm mas inferior a 600 mm, e as folhas e tiras.
As folhas e tiras são normalmente obtidas a quente, por relaminagem de certos produtos
semimanufaturados da posição 72.07, e podem voltar a ser laminadas a frio, a fim de se
obterem produtos de menor espessura e com melhor qualidade. As folhas e tiras obtêm-
se igualmente por corte de chapas ou de tiras largas das posições 72.08 ou 72.09.
Os produtos desta posição podem ter sido submetidos a diversas operações, tais como
estriamento, gofragem, arredondamento de arestas, biselamento, ondulação, etc., desde
que essas operações não lhes confiram características de artefatos ou obras incluídas em
outras posições.
Estes produtos são utilizados principalmente para arquear caixas, tonéis e outros
recipientes, para fabricação de tubos soldados, de ferramentas (lâminas de serras, por
exemplo), de perfis dobrados, de correias transportadoras, na indústria do automóvel e
para produção de numerosos artefatos (para embutimento, dobragem, por exemplo).
Esta posição não inclui:
a) Os arames retorcidos, mesmo farpados, em tiras, de ferro ou aço, dos tipos utilizados
em cercas (posição 73.13).
b) Os grampos ondulados ou biselados, em peça ou cortados nas dimensões próprias,
para reunir peças de madeira (posição 73.17).
c) Os esboços de obras do Capítulo 82 (incluídos os esboços de tiras para lâminas de
barbear).
Esta posição não inclui:
a) Os arames retorcidos, mesmo farpados, em tiras, de ferro ou aço, dos tipos utilizados
em cercas (posição 73.13).
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

b) Os grampos ondulados ou biselados, em peça ou cortados nas dimensões próprias,
para reunir peças de madeira (posição 73.17).
c) Os esboços de obras do Capítulo 82 (incluídos os esboços de tiras para lâminas de
barbear).
No Capítulo 72 da TIPI se inserem Ferro fundido, Ferro e Aço, parte de uma
classificação mais abrangente, a da Secção XV, relativa aos Metais Comuns e suas
Obras. As discordâncias entre Fiscalização e Contribuinte estão nas posições 7211 e
7214, cujas pormenorizações se encaixam nos códigos NCM 7211.14.00, por parte da
Fiscalização, e 7214.91.00, pelo lado do contribuinte.
A regra 1a RGI dispõe que:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas.
Ambos produtos denominados pelo contribuinte de "Barra Chata" têm espessura
superior a 4,75 mm (4,76mm), e largura pelo menos duas vezes maior que a espessura
(12,70mm e 15,87mm), o que é inconteste. Essas características forçam sua
classificação na posição 72.11, como produtos laminados planos.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo
Decreto no 435, de 28 de janeiro de 1992 e alteradas pela Instrução Normativa SRF no
123, de 22 de outubro de 1998 (suplemento ao Diário Oficial da União de 22 de
dezembro de 1998), relativas à posição 7211, esclarecem na Nota k) que nela só se
classificam os produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual
ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos. Nesta posição se
incluem os produtos laminados, maciços, de seção transversal retangular, que não
satisfaçam à definição da Nota 1 ij.
Com efeito, os esclarecimentos para a reclassificação constam da Nota 1,
alíneas k e m, do capítulo 72.
Capítulo 72 Ferro fundido, ferro e aço
Notas.
1.Neste Capítulo e, no que se refere às alíneas d), e) e f) da presente Nota, na
Nomenclatura, consideram-se:
....
k)Produtos laminados planos Os produtos laminados, maciços, de seção transversal
retangular, que não satisfaçam a definição da Nota 1 ij) anterior:
em rolos de espiras sobrepostas, ou não enrolados, de largura igual a pelo menos dez
vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75mm, ou de largura superior a
150mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou superior
a 4,75mm.
Os produtos do contribuinte, oriundos da laminação, por ele denominados de
barras chatas e nessas condições reclassificados pela Fiscalização, considerando as
funções principal e secundária, princípio e descrição do funcionamento, bem como
forma e dimensão da mercadoria apresentam dimensões que satisfazem a conceituação
da alínea “k” acima transcrita: não são enrolados e possuem dimensões, largura e
espessura, que se correlacionam do seguinte modo: "BARRA CHATA 1/2 x 3/16"
(conversão 12,70mm X 4,76mm) e "BARRA CHATA 5/8 x 3/16" (conversão
15,87mm X 4,76mm). Dessarte, não há como deixar de reclassificar os produtos no
segmento dos aços planos, que indica a posição 7211 como destino do produto, isto é,
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

a posição em que devam situar os produtos que satisfaçam às condições ali
especificadas.
Em consequência, entendo correta a classificação adotada pelo Fisco. A Norma
Técnica 1588:1996 da COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnicas),
trazida à baila pela recorrente, pode subsidiar a correta classificação fiscal, mas não se
sobrepõe às normas que determinam o caminho a percorrer para que se chegue ao
correto código da mercadoria. E também o fato de que vinha classificando tal
mercadoria há anos na posição 72.14 não é impedimento para que a posteriori o Fisco
a reclassifique, como feito no caso em exame.
Em síntese, os produtos fabricados pela Recorrente e objeto de lançamento,
consoante as regras de classificação fiscal, não podem ser consideradas “barras”, mas sim
produtos laminados planos, como apontado pela Fiscalização.
No voto acima descrito, quanto a classificação fiscal, foram analisados dois
produtos que tem similaridade em dimensões e proporção entre largura e espessura com a
maioria dos produtos que foram objeto do lançamento feito pela Fiscalização no presente
processo. Infere-se que os fundamentos do voto proferido pelo Ilustre Relator também se
aplicam a este processo, com as considerações adicionais a seguir expostas.
No caso ora analisado, o Auditor elaborou planilha na qual demonstra que apenas
um dos produtos que a empresa deu saída (BCH 2" x 4,5MM A36 6,0M 1T ME CS),
considerado laminado plano pelo entendimento da Fiscalização, possuía largura igual a pelo
menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75mm ou, dito de outra forma, possui
espessura inferior a 4,75mm e largura igual ou superior a dez vezes a espessura (posição
7212.20.10). O restante dos produtos saídos, também entendidos como laminados planos,
conforme tabela constante fls.43, possuem ou largura superior a 150mm, quando esta for
igual ou superior a 4,75mm ou possuem largura inferior a 150mm, sendo que essa largura é
igual ou superior a 2 vezes a espessura, e essa última é superior ou igual a 4,75 mm (posição
7211.14.00), fls.
Conforme afirmado no Termo de Verificação Fiscal, a classificação de um
produto como "barra chata” se dá de forma residual, quando não satisfeitas quaisquer das
definições específicas, das notas do capítulo 72 da NESH. Nesse passo, segundo o entendimento
da Fiscalização, utilizando-se das Regras Gerais de Interpretação do SH e notas de capítulos, e
de acordo com as planilhas anteriormente citadas, os produtos descritos, especialmente quanto às
suas dimensões, não correspondem a definição residual de barras chatas, tendo esses produtos
identidade mais adequada com os produtos descritos na alínea "K", que define os "produtos
laminados planos".
O teor de parte da alínea k da Nota 1, do Capítulo 72, que trata das dimensões
necessárias para a classificação de um produto como laminados planos, vigente à época do
lançamento, era o seguinte:
não enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for
inferior a 4,75mm, ou de largura superior a 150mm ou a pelo menos duas vezes a
espessura, quando esta for igual ou superior a 4,75mm.
(grifo nosso)
Ao meu sentir, o citado dispositivo, objeto da divergência entre o Contribuinte e a
Receita Federal, estabelecia três proposições para a classificação de um produto como laminado
plano não enrolado nas posições 7208 a 7212 da TIPI.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

A primeira parte trata daqueles quando a espessura for inferior a 4,75mm e com
largura maior ou igual a 10 vezes a sua espessura, que seria o caso do produto BCH 2" x 4,5MM
A36 6,0M 1T ME CS (50,8mm x 4,5mm), citado anteriormente, objeto de lançamento, conforme
se pode conferir na planilhas de e-fls.42. Por isso, e de acordo com as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI1 e RGI6), tal produto com essas dimensões devem
ser classificados como laminado plano em uma das posições 7208 a 7212, especificamente no
código 7212.20.10.
A segunda parte da alínea k citada trata dos laminados planos com espessura
maior ou igual a 4,75mm, existindo, nesse caso, duas condições exclusivas quanto as suas
dimensões, a seguir descritas:
1) ou largura superior a 150 mm;
2) ou a largura pelo menos duas vezes a espessura.
Relembrando as lições de lógica proposicional, identifico no texto acima
transcrito um típico caso de proposição disjuntiva exclusiva, caracterizada pelo uso do conectivo
"ou..ou...". Nesse tipo de proposição, deve ou a primeira proposição ser verdadeira ou a segunda
deve ser verdadeira, mas nunca as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Para que fique mais
claro temos o exemplo a seguir:
Ou irei à praia ou irei ao cinema.
No exemplo da proposição disjuntiva exclusiva: eu posso ir ou a um lugar ou a
outro lugar, nunca aos dois. Ou seja, posso atender qualquer uma das condições, mas jamais as
duas ao mesmo tempo.
Depreende-se do item "1" (ou largura superior a 150 mm) que será atendida a
condição quando o produto que tenha largura maior que 150mm e esta seja menor que duas
vezes a espessura, com espessura maior ou igual a 4,75mm. Tais produtos com essas dimensões
devem ser classificados como laminado plano em uma das posições 7208 a 7212. Nessa
condição, a empresa não efetuou saídas de produtos, conforme se pode conferir na planilhas de
e-fls.42.
No item "2" (ou a largura pelo menos duas vezes a espessura), por dedução lógica
da proposição "ou...ou..." , somente se aplica aos produtos com largura igual ou inferior a
150mm e que essa largura seja superior ou igual a duas vezes a espessura, devendo essa última
ser maior ou igual a 4,75mm. Identifica-se que, à exceção do produto BCH 2" x 4,5MM A36
6,0M 1T ME CS (50,8mm x 4,5mm), todos os demais produtos objeto do lançamento se
enquadram objetivamente nessa condição, conforme se pode conferir na planilhas de e-fls.42.
Por isso, e de acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI1 e
RGI6), tais produtos com essas dimensões devem ser classificados como laminado plano em
uma das posições 7208 a 7212, especificamente no código 7211.14.00.
Portanto, entendo que o Auditor Fiscal, à época, fez a interpretação correta da
redação então vigente da alínea k da Nota 1, do Capítulo 72, tendo em vista que os produtos
objeto do lançamento se enquadravam, em sua forma e dimensões, nas proposições existentes
para a classificação dos produtos nas posições nas posições 7208 a 7212.
Em suas alegações a Recorrente afirma que não cabe à TIPI alargar a definição
conceitual do que viria a ser uma “barra” ou “produto laminado plano”, mas tão somente atribuir
efeitos tributários a cada um destes produtos/definições. Tais conceitos já estão assentados pelas
normas técnicas competentes da siderurgia, que visam exatamente harmonizar o entendimento
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

sobre o tema, cabendo à legislação observar tais definições e fazê-las serem cumpridas,
observando assim a vontade do legislador e respeitando a verdade material, a confiança e boa fé
objetiva.
Nessa direção, a Recorrente sustenta que o legislador não possui conhecimento
técnico sobre o aço e os conceitos ora empregados não são de ordem jurídica. Segundo explica,
do ponto de vista técnico, a barra chata não pode ser entendida como aço laminado plano, que
possui matéria-prima, processo produtivo e finalidade distintas, Por isso, a Recorrente (e assim
sempre fez, como todas as demais siderúrgicas, quando o produto era tributado ou não) classifica
o produto na posição 7214 da TIPI. Para lastrear as suas afirmações, juntou aos autos laudo
técnico.
Como se sabe, o critério a ser considerado na classificação de mercadoria deve ser
a observância das Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares
(RGC) e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM),
sendo que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e de Codificação de Mercadorias
(NESH), do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo
Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações aprovadas pela Secretaria da Receita Federal,
constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das posições e subposições, bem assim das Notas de Seção, Capítulo, posições e de
subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado.
Conforme antes demonstrado, a Fiscalização, seguindo essas regras, entendeu que
os produtos objeto da autuação objetivamente atendem as especificações constantes da alínea k,
da nota 1, do capítulo 72 da TIPI, e, por isso, são definidos como “laminados planos”.
Foge da alçada deste Colegiado questionar se a definição técnica adotada pela
TIPI para conceituar um produto é a mais adequada. Cabe, no presente caso, a aplicação da
definição objetiva constante na legislação de regência para realizar a classificação fiscal, não
havendo espaço para se admitir outros conceitos, como defende a Recorrente, diferentes
daqueles constante da TIPI.
Com relação ao laudo juntado pela Recorrente, da mesma forma, ele explica a
diferenciação entre barras e laminados planos pelo processo de fabricação e a sua utilização, mas
desconsideram as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, mormente a RGI1 e
a nota 1 k) do capítulo72. Por isso, o referido laudo não serve para infirmar a autuação.
Conclui-se que, pela forma e dimensões, os produtos constantes da planilha de e-
fls.43 subsumem-se ao contido na alínea k da Nota 1, do Capítulo 72 (não enrolados, de largura
igual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75mm, ou de largura
superior a 150mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou superior a
4,75mm), estando, por isso, correta a posição da classificação adotada pela Autoridade Tributária
(7208 a 7212) e consequente a multa por falta de destaque do IPI na saída (e-fls. 43).
As turmas do CARF têm adotado o mesmo entendimento em casos envolvendo
produtos semelhantes da siderurgia, conforme denotam as ementas parciais dos seguintes
julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS DE REGÊNCIA. PRODUTOS LAMINADOS
PLANOS.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

A partir dos critérios definidos nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI/SH, para classificação fiscal na Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
estando os produtos correspondentes a “laminados planos” e a “barras” objetivamente
delineados na Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI, pela descrição das dimensões constantes
dos documentos fiscais ou fornecidas à fiscalização pelo contribuinte, esses devem ser
os parâmetros adotados no enquadramento tarifário, não sendo possível o recurso a
definições fornecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT,
Normatização de Siderurgias para Países do Mercosul ou outros organismo, como
método de integração da legislação.
(Acórdão no3401003.410 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 20 de fevereiro
de 2017, redator designado-Robson José Bayerl)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano calendário:
2006, 2007, 2008, 2009
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS. FERRO FUNDIDO. FERRO E AÇO.
Os produtos laminados planos, nos termos da Nota 1K do Capítulo 72 da TIPI, não
enrolados e que possuam dimensões, largura e espessura, que se correlacionem do
seguinte modo: 1) Largura de pelo menos duas vezes a espessura, sendo a largura
superior a 4,75mm, e 2)Largura de pelo menos dez vezes a espessura, sendo a largura
inferior a 4,75mm, são respectivamente classificados nos códigos 7211.19.00 e
7211.14.00 (RGI no 1 e 6).
(Acórdão no3302002.547– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 26 de março de
2014, redatora designada-Maria da Conceição Arnaldo Jacó)
Cabe citar que a Receita Federal, por meio do ADE RFB no6 de 17 de dezembro
de 2014, estabeleceu nova redação à alínea k, primeiro parágrafo, segundo item, da nota 1, do
Capítulo 72 da TIPI, quanto a classificação de um produto como “laminado plano”, in verbis:
... não enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, se esta for
inferior a 4,75mm, ou de largura superior a 150mm, se a espessura for igual ou
superior a 4,75mm, sem, no entanto, exceder a metade da largura.
(negrito nosso)
Ao meu sentir, a nova redação do citado dispositivo estabelece agora apenas duas
proposições alternativas e independentes para a classificação de um produto como laminado
plano não enrolado nas posições 72.08 a 72.12 da TIPI. A primeira parte trata daqueles quando a
espessura for inferior a 4,75mm e com largura maior ou igual a 10 vezes a sua espessura, que
não teve qualquer alteração da redação anterior. A segunda parte trata dos laminados planos com
espessura maior ou igual a 4,75mm e largura maior que 150 mm, sendo que a espessura não pode
exceder a metade da largura.
Não se discute que as alterações promovidas pelo ADE/RFB no6/2014 vem ao
encontro do defendido pela Recorrente, entretanto, esse ADE, conforme expressamente
consignado no seu art.5o, só passou a produzir efeitos a partir de 30/10/2014, sendo que os fatos
constatados pela Fiscalização, ensejadores da autuação, deram-se em período anterior, mais
precisamente no período de 01/01/2010 a 31/12/2012. Disso resulta que a referida norma não tem
aplicação ao caso ora analisado.
Vale ressaltar que esse mesmo entendimento foi defendido pelo Conselheiro
Rodrigo Possas, em julgamento de recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional,
referente também ao processo antes citado no no10640.721511/2014-91, acórdão no9303007.865–
3a Turma, no qual não se acolheu a aplicação retroativa da nova redação implementada pelo
ADE/RFB no6/2014, defendida pela Recorrente, conforme se pode conferir no trecho abaixo:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

No que tange à retroatividade das alterações trazidas pela Receita Federal na
TIPI, vejamos precisamente o que diz o Decreto no 8.950/2016 (que aprovou a TIPI
atualmente vigente):
Art. 1o Fica aprovada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, anexa a este Decreto.
Art. 2o A TIPI tem por base a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM.
(...)
Art. 4o Fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB autorizada a adequar a TIPI,
sempre que não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações
promovidas na NCM pela Resolução no 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de
Comércio Exterior Camex.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação editado pela RFB o disposto no inciso
I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional.
Incontestável, então, é que as "adequações" trazidas por ato da Receita Federal
na TIPI só terão efeitos retroativos se não implicarem alteração de alíquota (o que
se deu, no caso concreto).
O mesmo se verifica nos Decretos que aprovaram as duas TIPI anteriores:
Decreto no 7.660/2011 (Base para o ADE/RFB no 6/2014):
Art. 4o Fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil autorizada a adequar a TIPI,
sempre que não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas
na NCM pela Câmara de Comércio Exterior CAMEX.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação referido no caput o disposto no inciso
I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional CTN.
Decreto no 6.006/2006:
Art. 5o Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a adequar a TIPI, sempre que
não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas na NCM,
pela Câmara de Comércio Exterior CAMEX, ao amparo do disposto no art.2o, inciso III,
alínea “c”, do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação o disposto no art. 106, inciso I, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional CTN.
E não poderia ser diferente. A Constituição Federal, em caráter excepcional,
faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas do IPI e, quando nossa Carta Magna dá competência ao Poder
Executivo, está a falar em Decreto, e não em norma, de qualquer natureza, exarada
pelos seus Órgãos.
Em outro giro. uma das principais matérias de defesa da Recorrente diz respeito a
alegação de que a Fiscalização não verificou qual foi o destino dos produtos objeto de
reclassificação. Informa a Recorrente que parte desses produtos saídos estaria sujeito a
suspensão, já que teve como destino a transferência de produção entre estabelecimentos,
transferência para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus e para a Amazônia
Ocidental, vendas para a Amazônia Ocidental, Zona Franca de Manaus e demais Áreas de Livre
Comércio, vendas para a indústria automobilística e empresas fabricantes de autopeças, inclusive
exportadoras e vendas a estaleiros navais.
Em julgamento realizado no dia 18 de abril de 2018, o Colegiado achou por bem
baixar o processo em diligência para que a Unidade de Origem apurasse se houve, de fato, saídas
dos produtos objetos da autuação sujeitas à suspensão ou isenção do IPI, bem como que a
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Recorrente fosse instada a comprovar que atendia as condições para o usufruto da suspensão ou a
isenção de IPI alegada.
Ocorre que, conforme consignado na decisão recorrida, o Contribuinte apenas
fundamentou a sua alegação em amostragens de algumas notas fiscais. Não foram juntados aos
autos planilhas detalhando e quantificando quais saídas estariam com IPI suspenso de acordo
com cada benefício, tampouco a Recorrente trouxe elementos comprobatórios de que fazia jus
aos benefícios citados.
Da mesma forma, apesar de intimada e reintimada, em sede de diligência fiscal
determinada por este Colegiado, nada foi acrescentado pela Recorrente relativa a documentação
comprobatória de que fazia jus aos benefícios fiscais citados. O Auditor lista em seu Relatório de
Diligência Fiscal as diversas exigências que deveriam ser atendidas e comprovadas pela Empresa
a fim de ter direito aos vários benefícios fiscais reivindicados. No entanto, conclui que o
Contribuinte não logrou êxito a comprovar que poderia ter dado saída com suspensão ou isenção
a algum produto que tenha sido tributada no AI. Deve, por isso, permanecer o auto de infração
da forma em que se encontra, sem qualquer retificação.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, trazendo
aos autos um conjunto probatório consistente para sustentar a sua alegação, o que não se observa
no presente caso. Por isso, deve-se negar provimento quanto ao recurso nesse ponto.
Por fim, a Recorrente pugna pela inconstitucionalidade da multa lançada.
Questiona o fundamento de validade da norma jurídica que estabeleceu da multa por falta de
destaque do IPI no percentual de 75%, nos termos do art.80 da Lei no4.502/64.
Todas as argumentações da Recorrente dizem respeito a constitucionalidade da
multa lançada com fundamento no art.80 da Lei no4.502/64. Utiliza-se para questionar a
validade da norma de vários princípios e dispositivos constitucionais, tais como a vedação ao
confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Essas argumentações, por se constituírem matérias
que somente o Poder Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts.
97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Declaração de Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Em sessão, ousei em divergir do I. Conselheiro Relator quanto a classificação
fiscal das barras chatas, saindo vencida naquela oportunidade. Manifestei interesse em apresentar
declaração de voto, o que apresento na presente oportunidade.
O I. Relator respaldou seu voto no sentido da validade da classificação fiscal das
barras chatas adotada pela fiscalização nas razões de decidir trazidas pelo I. Conselheiro Jorge
Olimiro Lock Freire no Acórdão 3402-003.804, proferido no processo 10640.721511/2014-91 de
interesse da mesma pessoa jurídica, que abrangia mercadorias idênticas àquelas do presente
processo (barras chatas).
Contudo, como evidenciei em sessão, este entendimento saiu vencido pela posição
veiculada pelo então Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, designado para redigir o voto
vencedor, com a qual concordei naquela sessão de julgamento e ainda concordo. Como
veiculado no voto vencedor proferido no referido acórdão:

1. Classificação fiscal das "Barras Chatas"
Haja vista a existência de divergência entre o Fisco e a Recorrente, entendendo aquele
que deveriam ser classificadas, para efeitos de tributação pelo IPI, como "produtos
laminados planos" (posição 72.11 da TIPI - alíquota de 5%), enquanto esta defende que
tais produtos devem ser classificados como "barras" (posição 72.14 da TIPI - alíquota
zero), é preciso enfrentar com rigor o enquadramento de tais posições.
As classificações sobre as quais gira a divergência são as seguintes:
72.11. Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior
a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos.
72.14. Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas,
estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a
torção após laminagem.
Nas notas explicativas da respectivo capítulo consta o seguinte:
K) Produtos laminados planos
Os produtos laminados, maciços, de seção transversal retangular, que não
satisfaçam a definição da Nota 1 ij) anterior:
- em rolos de espiras sobrepostas, ou
- não enrolados, de uma largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, se
esta for inferior a 4,75 mm, ou de uma largura superior a 150 mm, se a
espessura for igual ou superior a 4,75 mm sem, no entanto, e xceder a
metade da largura.
Os produtos que apresentem motivos em relevo provenientes diretamente da
laminagem (por exemplo, ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões,
losangos) e os que tenham sido perfurados, ondulados, polidos, classificam - se
como produtos laminados planos, desde que aquelas operações não lhes confiram
as características de artigos ou obras incluídos noutras posições.
Os produtos laminados planos, de quaisquer formas (excluindo a quadrada ou a
retangular) e dimensões, classificam - se como produtos de largura igual ou
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

superior a 600 mm, desde que não tenham as características de artigos ou obras
incluídos noutras posições.
m) Barras
Os produtos que não satisfaçam a qualquer das definições constantes das
alíneas ij), k) ou l), acima, nem à definição de fios e cuja seção transversal,
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma de círculo, de
segmento circular, oval, de quadrado, retângulo, triângulo ou de outros polígonos
convexos (incluindo os “círculos achatados” e os “retângulos modificados”, nos
quais dois lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo, sendo os
outros dois retilíneos, iguais e paralelos). Estes produtos podem:
- apresentar-se dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou com relevos,
produzidos durante a laminagem (vergalhões para concreto (betão*)),
- ter sido submetidos a torção após a laminagem.
Segundo a Fiscalização, para efeitos de enquadramento na TIPI, todo produto deveria
primeiro verificar se atende à classificação de 'produto laminado plano' para somente
depois, diante da resposta negativa, poder ser classificado como 'barra'. Nesse aspecto,
possui razão a fiscalização, visto que a nota explicativa "m" deixa claro a
subsidiariedade da classificação "barras" em relação àquelas presentes nas alíneas "ij, k
ou l".
O critério aplicado pela fiscalização foi o seguinte:
- não enrolados, de uma largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, se esta
for inferior a 4,75 mm, ou de uma largura superior a 150 mm, se a espessura for
igual ou superior a 4,75 mm sem, no entanto, exceder a metade da largura.
Analisemos essas condições para pertencimento no conjunto L de laminados planos:
I) X pertence a L se [(ESPESSURA < 4,75mm) E (LARGURA ≥ 10xESPESSURA)].
II) X pertence a L se [(ESPESSURA ≥ 4,75mm) E (LARGURA > 150,00mm) E
(ESPESSURA ≤ LARGURA/2)].
Pois bem, de posse dos requisitos para pertencimento à classe dos laminados planos,
como pretendido pela fiscalização, podemos analisar os produtos denominados pelo
Recorrente de "Barras Chatas", para verificar se os mesmos estão adequados às
condições suficientes.
O contribuinte industrializou e deu saída aos produtos comercializados identificados
como "BARRA CHATA 1/2 x 3/16" (código 116294) e "BARRA CHATA 5/8 x 3/16"
(código 121735) utilizando a posição NCM 72149100, que contempla os produtos
definidos como "Barras de ferro ou aço" (alínea m da Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI).
Conforme a fiscalização. ambos têm espessura superior a 4,75 mm (4,76mm), e
largura pelo menos duas vezes maior que a espessura (12.70mm e 15,87mm).
Isso permite inferir, de plano, que ambos os produtos estão sujeitos ao critério II.

[(ESPESSURA ≥
4,75mm)
(LARGURA >
150,00mm)
(ESPESSURA ≤
LARGURA/2)
Barra Chata 4,76 x 15,87mm
Sim
Não
Sim
Barra Chata 4,76 x 12,70mm
Sim
Não
Sim
É sabido que na lógica clássica, quando existem diversas condições conectadas por uma
ou mais conjunções, somente o atendimento conjunto de todas elas torna atendido o
critério o pertencimento à determinada classe.
No caso em tela, resta claro que as Barras classificadas pelo contribuinte não se
enquadram na classificação proposta pela Fiscalização, visto que requisito necessário é
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

que, caso tenham a espessura maior que 4,75mm, sua largura seja superior a 150mm,
sem ultrapassar a metade da largura.
A razão do equívoco classificatório resta claro quando se compulsa o relatório fiscal:

Verifica-se, no final do parágrafo, que o fiscal realizou uma interpretação do dispositivo
presente na TIPI totalmente desvinculado de sua literalidade. Em sua leitura (largamente
equivocada, diga-se) entendeu que os requisitos seriam os seguintes:
I) X pertence a L se [(ESPESSURA < 4,75mm) E (LARGURA ≥ 10xESPESSURA)].
II) X pertence a L se [(ESPESSURA ≥ 4,75mm) E (LARGURA > 150,00mm)
III) X pertence a L se [(ESPESSURA ≥ 4,75mm) E (LARGURA > 2x ESPESSURA)
Ora, esse critério III não existe no dispositivo que cuidamos de repisar aqui, mais
um vez, para que fique claro seu conteúdo: "ou de uma largura superior a 150 mm,
se a espessura for igual ou superior a 4,75 mm sem, no entanto, exceder a metade da
largura.".
O que essa regra coloca é que a largura deve ser superior a 150 mm para o
enquadramento como laminado plano, mas ao mesmo tempo essa espessura não
pode exceder metade da largura. Seria o caso, por exemplo, de um produto com a
largura de 150mm e 76mm de espessura, que não poderia ser classificado como
laminado.
A assunção de uma premissa errada e desvinculada do texto expresso da TIPI gerou o
erro de classificação por parte da Fiscalização.
Afastada a possibilidade de se incluir os produtos em análise na classificação 72.11,
como pretendido pela fiscalização, recai-se na classificação na posição 72.14 ("barras"),
como pretendido pelo Recorrente.
Assim, dou provimento ao seu Recurso Voluntário para afastar a cobrança de IPI sobre
os produtos comercializados identificados como "BARRA CHATA 1/2 x 3/16" (código
116294) e "BARRA CHATA 5/8 x 3/16" (código 121735).

O referido processo se referia aos fatos geradores abrangidos entre 01/06/2009 a
30/04/2014, sendo correta a referência feita no voto acima transcrito à nova redação das notas
explicativas do sistema harmonizado (NESH) trazida pela Resolução da CAMEX n.o 101/2014,
que passou a indicar no anexo I:

SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO APROVADA
NCM
DESCRIÇÃO
NCM
DESCRIÇÃO
Capítulo 72, nota 1 k),
primeiro
subparágrafo,
segundo item.
-
não enrolados, de
largura igual a pelo
menos
dez
vezes
a
espessura, quando esta
Capítulo 72, nota 1
k),
primeiro
parágrafo,
segundo
item.
- não enrolados, de uma
largura igual a pelo menos dez vezes a
espessura, se esta for
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

for inferior a 4,75 mm,
ou de largura superior a
150 mm ou a pelo
menos duas vezes a
espessura, quando esta
for igual ou superior a
4,75 mm.
inferior a 4,75 mm, ou de
uma largura superior a
150 mm, se a espessura
for igual ou superior a
4,75
mm,
sem,
no
entanto,
exceder
a
metade da largura.

Com efeito, a redação apenas adequou a interpretação do texto da NESH, com
efeitos retroativos, elucidando a interpretação já adotada anteriormente pelo sujeito passivo,
sendo certo que o texto das posições e subposições permaneceram inalteradas.
De fato, a natureza interpretativa das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH) é evidenciada pelo art. 12 da Lei n.o 4.502/1964 e pelo art. 17 do Regulamento do IPI
(tanto o aprovado em 2002 pelo Decreto n.o 4.544/2002, como o atualmente vigente aprovado
pelo Decreto n.o 7.212/2010), sendo as notas consideradas elementos subsidiários para a “correta
interpretação do conteúdo das Posições e Subposições”:
 Lei n.o 4.502/1964
Art . 12. As Notas Explícativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a correta
interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela Anexa.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (grifei)
 RIPI/2002
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH), do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão
luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal, constituem elementos subsidiários de
caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem assim das Notas de Seção, Capítulo, posições e de subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Decreto-lei no 1.154, de 1971, art. 3o). (grifei)
 RIPI/2010
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão
luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
(grifei)
Atentando-se especificamente para o caso em tela, a adequação pela Receita
Federal do Brasil na redação da TIPI em conformidade com a referida Resolução CAMEX n.o
101/2014 foi concretizada pelo Ato Declaratório Executivo n.o 6/2014, ato este elaborado em
conformidade com o art. 4o do Decreto no 7.660/2011, ao qual o ato declaratório faz expressa
referência:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto no art. 4o do Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e na Resolução
Camex no 101, de 29 de outubro de 2014, declara:
(...)
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720571/2014-10

Art. 3o As Notas de Capítulo passam a vigorar com as alterações constantes no Anexo
III.
(...)
ANEXO III
TIPI
NOVA REDAÇÃO
Capítulo 72, nota 1, alínea “k”,
primeiro parágrafo, segundo
item.
- não enrolados, de uma largura igual a pelo menos
dez vezes a espessura, se esta for inferior a 4,75 mm,
ou de uma largura superior a 150 mm, se a
espessura for igual ou superior a 4,75 mm, sem, no
entanto, exceder a metade da largura.

O dispositivo do Decreto no 7.660/2011, por sua vez, expressamente reconhece
a natureza interpretativa e, por conseguinte, RETROATIVA, da nova redação, consoante
indicado expressamente no parágrafo único do referido art. 4o do Decreto no 7.660/2011, fazendo
expressa referência ao art. 106, inciso I, do CTN:

Art. 4o Fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil autorizada a adequar a TIPI,
sempre que não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações
promovidas na NCM pela Câmara de Comércio Exterior - CAMEX.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação referido no caput o disposto
no inciso I do caput do art. 106 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional - CTN. (grifei)

Com isso, resta clara a natureza interpretativa da adequação da redação da NESH,
realizada pela Resolução CAMEX n.o 101/2014 e pelo Ato Declaratório Executivo n.o 6/2014
para a TIPI, sendo dotada, portanto, de efeitos retroativos em conformidade com o art. 106, I, do
CTN:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (grifei)

Nesse sentido, considerando a aplicação retroativa da nova redação do Capítulo
72, nota 1 k), primeiro parágrafo, segundo item da NESH dada pela Resolução da CAMEX n.o
101/2014 e pelo ADE n.o 6/2014, redação essa que referendou a NCM adotada pelo sujeito
passivo das barras chatas, divirjo da posição adotada pelo I. Relator e referendada por este
Colegiado para entender correta a classificação fiscal das barras chatas adotada pelo sujeito
passivo (enquadradas no capítulo 72.14). Sendo esta a única matéria controversa nos presentes
autos, voto por dar integral provimento ao Recurso Voluntário.
É como declaro o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital